Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BLITZ. FUGA. VEÍCULO DANIFICADO. NINGUEM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. DANO MATERIAL INCABÍVEL. ABORDAGEM POLICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXCESSO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva. À vista da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes é averiguada abstratamente, de acordo com as afirmações contidas na petição inicial. Se dos fatos narrados decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito.
2. A teor do que dispõe o art. 37, § 6o, da CF, o Estado será responsável pelos atos danosos que os seus servidores praticarem, desde que atuem na qualidade de agentes públicos, ou seja, no desempenho de cargo, emprego ou função pública do Ente a que estão vinculados.
3. No caso, o autor relata ter sido hostilizado e agredido verbal e fisicamente por agentes do DETRAN/DF após ter empreendido fuga de uma blitz. Incabível o pleito de indenização por danos materiais, uma vez que ninguém pode beneficiar da própria torpeza e, neste caso, a parte autora/apelante adotou comportamento que configura abuso de direito vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 187 do Código Civil.
4. Não tendo sido demonstrados os requisitos caracterizadores do dano, em especial que o agente público tenha praticado, durante a abordagem policial, qualquer ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.